Tribunal: CARF
Processo: 10880.970678/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.970678/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.542 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DCOMP.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. REDARF.
A vinculação pelo próprio sujeito passivo de REDARF à processo
administrativo fiscal arquivado inviabiliza a análise do direito creditório em
processo distinto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.970678/2011-16
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.542 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970678/2011-16

Relatório
PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 3a Turma de Julgamento da
DRJ/RJO que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP não homologada devido ao fato da
autoridade fiscal não ter localizado o DARF discriminado no pedido, nos sistemas da RFB.
Inconformado, o contribuinte apresentou sucinta Manifestação de Inconformidade
alegando que teria demonstrado o pagamento do referido DARF por meio de Pedido de
Retificação de DARF – REDARF em junho de 2011, o qual foi deferido.
Por tal razão, requereu o deferimento do pedido de compensação, colacionando à
sua defesa: cópia do pedido de retificação do DARF e do seu deferimento.
Ao se debruçar sobre o tema, a DRJ/RJO confrontou o REDARF com os sistemas
da RFB e apurou a disponibilidade de R$ 37.368,80 a título de saldo disponível e, assim, julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade para reconhecer o direito creditório
até esse limite.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando que o
presente processo refere-se ao PER/DCOMP 04566.95163.301009.1.3.04-6977, de crédito
decorrente de pagamento indevido DARF IRRF, com vencimento 05/01/2005, pago em
30/04/2009, no valor de R$ 125.651,07, para compensação com débito de IRPJ do 3o trimestre
de 2009.
Afirma que foi instaurado um Processo Administrativo de número
11610.003182/2003-60 no qual pleiteava diversas compensações de débitos com saldo negativo
de IRPJ e de CSLL referente aos ACs 2002 e 2003 e que antes da análise dos PER/DCOMPs,
elas foram retificadas.
Aduz que em consequência dessa retificação, apresentou a DCOMP
06606.83390.180305.1.7.02-2389 (que retificou a DCOMP 13785.47159.050105.1.3.02-0470),
que ainda estaria em análise pela RFB e que, por um lapso, ao se deparar com débito pendente
referente a janeiro/2005, sem considerar, todavia, que este era objeto da citada DCOMP,
promoveu o pagamento em 30/04/2009.
Assevera que a RFB não levou em consideração que a DCOMP
06606.83390.180305.1.7.02-2389 estaria em análise e alocou o pagamento do DARF no
processo 11610.003182/2003-60, o qual, em razão de outros pagamentos indevidos foi enviado
ao arquivo em 17/08/2009, em razão dos pagamentos.
Informa que ao reanalisar sua contabilidade verificou que o pagamento do DARF
foi indevido, uma vez que o débito que este visava pagar foi objeto de retificação de
PER/DCOMP que ainda estava sob análise. Dessa forma, em razão do equívoco, transmitiu a
DCOMP ora em discussão no presente processo, referente ao pagamento do DARF sem alocação
a qualquer débito.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.542 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970678/2011-16

Por fim, requer a homologação total do seu direito creditório, colacionando ao
recurso cópia do PER/DCOMP 06606.83390.180305.1.7.02-2389, por entender que o
pagamento do DARF é indevido, uma vez que, apesar deste ter sido, a princípio, utilizado para
quitar débito do processo no 11610.003182/2003-60, o débito objeto deste processo de
compensação ainda se encontra pendente de análise na DCOMP 06606.83390.180305.1.7.02-
2389, o que confirma o pagamento indevido do DARF e a necessidade do reconhecimento
integral do direito creditório.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
A controvérsia gira em torno da liquidez e da certeza do crédito alegado pelo
recorrente quando da apresentação do PER/DCOMP 04566.95163.301009.1.3.04-6977, objeto
de litígio no presente processo administrativo.
Faz-se mister esclarecer que a DRF não homologou o pedido de compensação por
não ter localizado nos sistemas da RFB o DARF discriminado no PER/DCOMP e que, como tese
de defesa, em Manifestação de Inconformidade, o contribuinte apresentou o REDARF deferido.
A DRJ/RJO, por sua vez, analisou o REDARF à exaustão, confrontando com os
sistemas da RFB e encontrou um saldo disponível de R$ 37.368,80, razão pela qual deu parcial
provimento ao pedido, garantindo o direito creditório até o limite apurado.
Quando da apresentação do Recurso Voluntário o recorrente alega que equivoca-
se o acórdão da DRJ ao considerar que o pagamento do DARF foi alocado ao processo
11610.003182/2003-60, uma vez que o débito do referido processo é objeto de PER/DCOMP
não analisado, o qual utiliza-se de saldo negativo de 2002.
Feita essa brevíssima introdução, a fim de balizar as premissas, analiso.
A alegação recursal é de que existe um outro processo de PER/DCOMP que foi
arquivado sem a análise do direito creditório, por ter sido considerado quitado quando do
pagamento do DARF que ora atribui o crédito.
Em outras palavras, o DARF crédito do presente processo, pago indevidamente,
não deveria ter sido utilizado para quitar o débito do processo 11610.003182/2003-60 em razão
de que haveria direito creditório em discussão naquele processo.
Ocorre que, as alegações recursais não condizem com as provas carreadas aos
autos pelo próprio recorrente.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.542 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970678/2011-16

Quando cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou o
REDARF para assegurar o seu direito ao crédito, sendo essa a peça primordial a ser analisada no
presente processo.
A retificação realizada pelo contribuinte, após ciência do Despacho Decisório, no
DARF foi no intuito de lhe atribuir um número de referência, qual seja: 11610003182200360.

Ora, o próprio contribuinte vinculou o DARF ao processo administrativo
11610.003182/2003-60 e após a análise da DRJ/RJO busca desvincula-lo.
A análise atual deve se ater ao crédito em discussão, como feito pela DRJ/RJO,
não havendo como adentrar em tema discutido em processo distinto.
Portanto, o DARF retificado foi atribuído ao processo 11610.003182/2003-60 em
razão de requerimento do próprio contribuinte e a análise do saldo existente foi realizado de
maneira eficaz pela DRJ/RJO. Ademais, havendo uma eventual garantia do direito creditório em
sua integralidade no presente processo se estaria, em verdade, garantido o direito creditório do
processo 11610.003182/2003-60 de forma reflexa, sem analisa-lo.
Imperioso se faz esclarecer que o processo 11610.003182/2003-60 foi
encaminhado para o arquivo em 18/05/2009, logo após a quitação do DARF (30/04/2009) que
posteriormente foi, por ação do contribuinte, atribuído àquele processo. Veja consultas realizadas
no comprot1 em 02/04/2020:

1 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.542 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970678/2011-16

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.542 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.970678/2011-16

Dessa forma, as razões recursais não se sustentam e o crédito existente deve se
ater ao valor apurado pela DRJ/RJO quando do confronto do REDARF com os sistemas da RFB.

Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Lucas Esteves Borges

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital